Tribunal: TJDFT
Processo: 0715143-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO (DECRETO-LEI No 911/69). RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. NATUREZA ABSOLUTA. DECLÍNIO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE.
1. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Vara Cível do Paranoá.